Tribunal: TJPA
Processo: 0810456-20.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810456-20.2022.8.14.0040

APELANTE: LUAN VITAL MOURA DA SILVA, VINICIUS SANTOS DOS SANTOS

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 C/C ART. 12, DA LEI 10.826/2003.

RECURSOS AUTÔNOMOS, COM A MESMA RAZÃO DE PEDIR.
ANÁLISE CONJUNTA.
DA ABSOLVIÇÃO.
PROVIMENTO
.

IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES, TENDO OS POLICIAIS MILITARES EFETUADO REVISTA PESSOAL DOS APELANTES APÓS TEREM RECEBIDO UMA DENÚNCIA ANÔNIMA, TENDO IGUALMENTE ADENTRADO À RESIDÊNCIA DE UM DELES SEM O DEVIDO MANDADO JUDICIAL, NÃO RESTANDO COMPROVADA A ALEGAÇÃO DE QUE TIVERAM AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA E BUSCAS NO DOMICÍLIO.

AUSÊNCIA DE SUSPEITA FUNDADA, NÃO HAVENDO QUALQUER ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, SE MOSTRANDO A PROVA ILÍCITA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA.

NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS E VÁLIDAS DE QUE OS APELANTES PRATICARAM OS DELITOS NARRADOS NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
E ABSOLVIDOS OS APELANTES, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE.

ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Carvalho. da Silveira.

Belém/PA,
07
de agosto de

2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
LUAN VITAL MOURA DA SILVA E VINÍCIUS SANTOS DOS SANTOS
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, c/c art. 12, da Lei 10.826/03.

Relatou a Denúncia, ID 12035966, que no dia 25 de julho de 2022, por volta das 20:30 horas, na Rua 90, QD 09, Lt. 11, Bairro Jardim Canadá, em Parauapebas, os ora apelantes foram presos por estarem se associando para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo encontrado em poder de ambos 160 grs de substância semelhante a crack e 110 grs de cocaína, bem como tendo em guarda um revólver calibre 32, municiado, e mais seis munições intactas, além de uma balança de precisão e papel com anotações.

Conforme os autos, policiais militares faziam ronda ostensiva pelo Bairro Jardim Canadá quando receberam informação de que no endereço ao norte relatado tinham dois elementos, membros de facção criminosa, comercializando entorpecentes, e, ao chegarem ao local, efetuaram a abordagem dos dois, sendo encontrado em poder do apelante Luan cerca de 22 grs de crack, sendo encontradas 08 grs da mesma substância com o ora apelante Vinícius, tendo ambos afirmado aos policiais que estavam traficando a droga, informando que possuíam um revólver calibre 32 e mais entorpecente no interior da residência, razão pela qual os policiais adentraram no imóvel, tendo os apelantes apontado onde estava a droga, a arma de fogo e a munição.

Presos em flagrante e conduzidos à delegacia para os procedimentos legais, o apelante Luan negou os fatos e afirmou que o material encontrado não lhe pertencia, que os guardava para um conhecido de nome João Victor e que a droga fora enviada da cidade de Marabá por uma pessoa de nome Raimundo, por meio de uma Van, tendo o apelante Vinícius negado a posse da droga e que seu primo Luan assumiu a propriedade de tudo que fora encontrado.

Restando comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação dos então réus, ora apelantes, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06, c/c art. 10.826/03.

Em ID 12035980, defesa prévia, por advogado particular, em favor de ambos os denunciados.

Em ID 12035981, recebida a denúncia.

Às fls. 01/04, do documento de ID 12035995, Laudo nº 2022.11.0000593-QUI, comprovando se tratar da substância vulgarmente conhecida como
cocaína
, de uso proscrito no país, aquelas apreendidas na posse dos apelantes.

Em ID 12035997/6015, mídia de audiência, com alegações finais orais.

Na sentença, ID 12036020, reconhecendo o magistrado singular parcialmente procedente a denúncia, condenou os ora apelantes pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/06, e art. 12, da Lei 11.343/06, os absolvendo, por falta de provas, do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, restando a pena do ora apelante Luan Vital Moura da Silva, cominada, ao final, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, em razão do crime do art. 33, da Lei 11.343/06, e em 01 ano de detenção e 10 dias multa, pelo crime previsto no art. 12, da Lei 10.826/2003, restando o apelante Vinícius Santos dos Santos condenado, ao final, em 02 anos e 04 meses de reclusão e 233 dias multa, em razão do crime do art. 33, da Lei 11.343/06.

Em suas razões, ID 12099757, razões do recurso de apelação impetrado em favor do apelante
Luan Vital Moura da Silva
, pleiteou pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas pela polícia, pois esta teria adentrado ao imóvel do apelante em virtude, tão somente, de uma denúncia anônima, e, no mérito, por sua absolvição por ausência de provas e aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, subsidiariamente, revisão da dosimetria com aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da lei antidrogas em seu patamar máximo de 2/3, com consequente mudança do regime de cumprimento da pena.

Em contrarrazões, ID 14431109, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Em suas razões, ID 14431110, a defesa de
Vinícius Santos dos Santos
pleiteou pela nulidade das provas e por sua absolvição por ausência de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, ID 14431113, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 14612232, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, para que lhe seja negado provimento.

É o relatório, estando o feito apto a julgamento pela sessão do plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
LUAN VITAL MOURA DA SILVA E VINÍCIUS SANTOS DOS SANTOS
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, c/c art. 12, da Lei 10.826/03.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

Esclareço, inicialmente, que os ora apelantes apresentaram recursos apartados, sendo Luan representado por advogado particular devidamente constituído e Vinícius pela Defensoria Pública, requerendo ambos, em um primeiro tópico, que se proceda às suas absolvições sob a alegação de ausência de provas, pois, afirmam, aquelas obtidas o foram de maneira ilícita.

Impende nesse momento explicitar que um dos crimes imputados aos apelantes é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas e, em sua análise, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
juntado
aos autos
que confirmou se tratar de substâncias ilícitas as encontradas em poder dos apelantes, bem como na residência de Luan, tendo estes incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, incorrendo o agente no crime ao praticar qualquer uma delas.

Contudo, tenho que há que ser dado provimento aos respectivos apelos, pois, apesar de haver relato de que fora encontrada droga, arma de fogo, munição e balança de precisão na residência de Luan este nega tal ocorrência, e, ainda pior, afirma que a ação policial foi arbitrária na medida em que os policiais teriam invadido a casa sem mandado ou mesmo autorização de qualquer pessoa. Ademais, não foi apresentada qualquer testemunha, além dos policiais que supostamente apreenderam a droga, apta a comprovar a prática do crime de tráfico pelos apelantes.

É certo que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, efetivamente
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam da diligência que culmina com a prisão do agente infrator, contudo, como orienta a jurisprudência, não pode a polícia abordar qualquer cidadão em razão de mera denúncia anônima e, no caso em apreço, deveria a polícia, ao receber a informação de que os apelantes estavam a traficar, promover uma campana no local com o fito de constatar a denúncia, ou mesmo interceptar um provável usuário, comprador da droga com os apelantes, de modo a constatar a prática delituosa, mas, não o fez, tendo diretamente feito a abordagem dos apelantes que, como se deflui dos depoimentos dos próprios policiais, ID 12035997 a 12036004, não estavam desenvolvendo qualquer atividade suspeita, não descartaram qualquer pacote quando da aproximação policial ou sequer tentaram se evadir, o que justificaria a abordagem e busca pessoal. Portanto, a ação se deu sem justa causa ou fundada suspeita, sendo encontrado, segundo relatos dos policiais, pequena quantidade de droga em poder dos apelantes, tendo Luan informado haver mais drogas em sua residência e autorizado os policiais a fazerem buscas no local.

Ora, não se pode ter como crível que traficantes de drogas, associados a uma organização criminosa de larga base territorial no país, ao serem abordados pela polícia deliberadamente admitissem serem traficantes e, ainda mais, autorizassem a entrada da polícia na respectiva residência e mostrasse onde escondia drogas, arma e munição.

Tem-se, portanto, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência que culminou com a prisão dos apelantes e apreensão da droga, a total procedência da irresignação defensiva, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de busca pessoal e domiciliar sem amparo em outros elementos que justificassem a suspeita, não restando demonstrada a justa causa necessária a legitimar a busca pessoal e domiciliar efetuada pela polícia.

Conforme a jurisprudência do STJ, para que ocorra a
busca pessoal sem mandado judicial há que haver suspeita fundada de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos, evidenciando-se a urgência da medida, que deve ser baseada em juízo de probabilidade descrito com a maior precisão possível, sendo esta aferida de modo objetivo e justificada pelos indícios e pelas circunstâncias do caso, o que não se observa no caso em apreço, pois não satisfaz tal requisito a mera “
atitude suspeita’
, assim como meras informações oriundas de fonte não identificada – denúncia anônima, caso dos autos.

No caso, em sendo ilegal a revista pessoal realizada pelos agentes públicos, tendo em vista que fundamentada somente em denúncia anônima, desprovida de qualquer outro elemento concreto que demonstrasse sua justa causa, imperativa é a absolvição dos apelantes por falta de provas, tendo em vista que aquelas colhidas o foram de forma ilegal, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE PRELIMINAR AO MÉRITO AFERÍVEL DE OFÍCIO.
PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE
. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP). 1.
Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial
(RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22). 2. Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 734263 - RS (2022/0100276-4). RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Brasília, 14 de junho de 2022).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

Portanto, antes de efetuar a busca pessoal, a

autoridade policial deve certificar-se acerca da presença de elementos suficientes para autorizar sua conduta, o que efetivamente não ocorreu nos autos, e tal proceder visa a proteção da sociedade contra a busca arbitrária e exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não cabendo sua comprovação
a posteriori
, como no caso dos autos, onde a ação policial foi baseada unicamente na denúncia anônima, a partir da qual os agentes policiais abordaram os apelantes, em razão da mera suspeita de que praticavam um crime, e em decorrência da abordagem pessoal adentraram à sua residência.

Assim, se os policiais tinham fundadas suspeitas de que os apelantes portavam

drogas ou produtos de crime, deveriam proceder à devida investigação para que sua conduta fosse respaldada pela legitimidade, contudo, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete bastante a credibilidade da prova.

Ademais, a análise das circunstâncias não permite concluir se as drogas seriam destinadas ao comércio ou a consumo próprio, tendo em vista não ter ocorrido flagrante de mercancia da substância ilícita, pelo fato de ter negado o apelante Luan ter permitido a entrada dos policiais em sua residência e por ser relativamente pequena a quantidade aprendida, não havendo, no caso em apreço, como se formar um juízo seguro de convicção, essencial para a condenação, além de não ter sido encontrado em seu poder qualquer quantia ou importância pecuniária, sendo razoável se presumir que, em caso de tráfico de substância ilícita, os apelantes deveriam ter consigo alguma soma em dinheiro referente ao negócio.

Tem-se, portanto, que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que abordaram ilicitamente o apelante, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Ressalto, uma vez mais, que simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e não legitima a abordagem e busca policial, se mostrando a prova ilícita, sendo, portanto, nula de pleno direito, e, ausente
provas sólidas para a formação do convencimento judicial acerca do envolvimento dos acusados no tráfico ilícito de entorpecentes, não pode o juiz condenar, sendo a absolvição um imperativo, mormente porque a ilicitude da prova, como matéria de ordem pública, deve ser conhecida, mormente por ter sido arguida em momento oportuno.

Tenho, em razão do exposto
, que
o único caminho nos autos é a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
, pois
efetivamente não há qualquer prova lícita a indicar os apelantes como autores da conduta delitiva pela qual foram condenados, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação
.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Pode até ser que os apelantes tenham praticado o ilícito que lhes fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito da autoria, e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menor que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo, pois a imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Portanto, havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor dos réus, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES DOU PROVIMENTO,
para absolvição dos ora apelantes em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente da ilegal revista pessoal e entrada em domicílio sem a devida e necessária autorização
.

É o meu voto.

Belém/PA, 07
de agosto de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/08/2023